Tribunal: TJMT
Processo: 1024271-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024271-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 044.579.421-62 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL.

OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
INÉRCIA CARACTERIZADA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de exibição de documentos cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o agravante
faz jus a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça
, conforme exigido pelo
s
ar
ts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Apesar de reiteradas oportunidades concedidas para comprovação da alegada incapacidade financeira, o agravante permaneceu inerte, não apresentando os documentos requeridos, como as declarações de imposto de renda e comprovantes de renda.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento reiterado de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos, sobretudo quando a parte, intimada reiteradamente, permanece inerte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Alexandre Bento de Oliveira contra decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT
que, em
A
ção de exibição de documentos cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais
n°

1015551-74.2024.8.11.0003
,
ajuizada em face do Omni S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (Primeira Instância, Id.
199826976
).

O
agravante
sustenta que a
decisão
agravada
cerceia seu direito de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV), além de afrontar o art. 98 do CPC. Alega que juntou documentos hábeis a demonstrar sua situação financeira, que não se exige miserabilidade absoluta para a concessão da benesse e que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência. Pede efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito à gratuidade da justiça.
Pugna ainda, subsidiariamente,
que seja concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, ou, alternativamente, que os autos retornem à origem para nova análise, oportunizando a juntada de documentos.
(Id.
301378851
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
301433888
).

Não há contrarrazões (Id.
309694898
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA.

SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão de gratuidade da Justiça
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, embora o agravante tenha requerido a gratuidade da justiça já na petição inicial, verifico que o juízo
oportunizou
a comprovação da alegada hipossuficiência, determinando, em 01/07/2024 (Id. 160769199), a juntada das três últimas declarações de imposto de renda, CTPS e/ou comprovantes de rendimentos. Em
08/08/2024
(Id. 164964957), o
patrono da parte requereu dilação de prazo sob a justificativa de dificuldades em obter os documentos, pleito deferido em
22/08/2024
(Id. 166533264).

Todavia, transcorrido o prazo, o autor permaneceu inerte, o que ensejou novas intimações nos dias
25/10/2024
(Id. 173613595),
06/12/2024
(Id. 177918394) e
03/02/2025
(Id. 182668226), todas advertindo quanto à necessidade de impulsionar o feito e apresentar os documentos solicitados. Ainda em
01/02/2025
(
Id. 177430204), houve
a substabelecimento
à atual patrona, ocasião em que se pediu nova prorrogação de prazo. Entretanto, mesmo após sucessivas oportunidades, a parte não atendeu à determinação
.

Diante dessa inércia, o
magistrado,
em decisão de 07/07/2025 (Id. 199826976),
indeferiu o pedido de gratuidade, destacando que a parte autora não apresentou a documentação necessária à aferição da sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Nesse contexto,
se
trata de
decisão devidamente fundamentada
na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia ao
autor
.

Não tendo o agravante comprovado sua alegada condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos
queindiquem
capacidade financeira.
[...]
O

agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos.

A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do
CPC.A

retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido.
[...]
A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da

hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada

de documentação
comprobatória adequada.

O

parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
,
também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...]
(N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da
assistência
.
1

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025